Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal razão, deixo de analisar os documentos de ID Num. 23477913, carreados aos autos tão somente por ocasião da interposição do recurso inominado.

2. Incumbe ao autor a prova, ainda que mínima, dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

3. Trata-se de pretensão de restituição de quantia certa cumulada com reparação por danos morais em que o autor afirmou que teve compra on line feita por si cancelada, apesar do pagamento do preço correlato, via boleto bancário junto à instituição financeira requerida. Afirmou que efetuou o pagamento do boleto da compra no prazo devido, mas que posteriormente recebeu comunicado da empresa vendedora de que a compra havia sido cancelada porque não teria recebido o pagamento.

4. Confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não foi capaz de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois não trouxe prova do cancelamento da compra, tampouco de que tal tenha se dado por culpa do banco requerido. Limitou-se a narrar os fatos na inicial, que foi instruída apenas com documentos pessoais, sem carrear aos autos sequer indícios, ainda que mínimos, da responsabilidade do banco.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.